Tribunal: CARF
Processo: 16682.901047/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901047/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.894 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. PER/DCOMP. NÃO COMPROVAÇÃO.
Constatado que não houve a comprovação da existência de saldo negativo de
CSLL para fins de compensar débitos da Contribuinte, de se considerar não
homologada a compensação pleiteada no Per/Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto, Fernando
Augusto Carvalho de Souza e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por meio do Despacho Decisório no 020783942, foi indeferida a compensação
pleiteada pela Interessada, uma vez que não se reconheceu o crédito alegado, no caso o Saldo
Negativo de CSLL do ano calendário de 2007, no valor de R$ 649.001,64.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901047/2012-42
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901047/2012-42

A razão do indeferimento foi o não reconhecimento integral de parcelas de
composição do crédito, no caso não se confirmaram algumas retenções na fonte e parte dos
pagamentos, conforme quadro abaixo:

A Interessada apresentou sua Manifestação de Inconformidade e, de sua
apreciação pela DRJ, restaram confirmados o total de pagamentos informados pela Contribuinte
e parte de algumas retenções, conforme extraído do Acórdão de no 04-49.150 proferido pela 2a
Turma da DRJ/CGE, em sessão de 11 de junho de 2019, do qual reproduzo excertos:

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 27 de setembro de 2019 da decisão da DRJ, a Interessada
apresentou seu Recurso Voluntário em 29 de outubro de 2019, expondo suas razões para a
nulidade do acórdão recorrido, por ausência de fundamentação, além de que um total de
retenções no valor total de R$ 322.004,84 “...que foram confirmadas pelo sistema DIRF e
mesmo assim não foram reconhecidas em favor da Recorrente....”.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901047/2012-42

DAS RETENÇÕES NA FONTE
A Interessada informou em seu PER/DCOMP, Retenções na Fonte da ordem de
de R$ 337.435,06, sendo reconhecido no Despacho Decisório apenas R$ 3.835,38 e pela decisão
recorrida o montante de R$ 322.074,24, conforme quadro considerado na decisão:

A Recorrente afirmou que tais retenções não teriam sido “reconhecidas em favor
da Recorrente...”, o que não é verdade pois foram acatadas pelo órgão julgador, conforme quadro
elaborado pela DRJ:

Obs: R$ 3.835,38 + R$ 322.004,24 = R$ 325.909,62 (total de retenções supra
acatadas e confirmadas), portanto, não procede a alegação da Recorrente.
DOS PAGAMENTOS
Os pagamentos (parte da composição do crédito) informados no PER/DCOMP,
seriam, conforme quadro abaixo, então extraídos do Despacho Decisório:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901047/2012-42

Considerando que R$ 5.589.587,26 foi o valor informado no PER/DCOMP como
parcela da composição de eventual saldo negativo, temos uma diferença de R$ 14.071,05, a qual
a decisão recorrida tratou de explicar, pois tratavam-se de saldos não alocados aos
recolhimentos, conforme demonstrado na decisão:

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901047/2012-42

Esta diferença foi, então, acatada pela DRJ que reconheceu a totalidade dos
pagamentos então informados pela Interessada em seu PER/DCOMP.
Agora, no recurso voluntário, a Recorrente entende que teria cometido um
equívoco no preenchimento de seu PER/DCOMP, que não se trataria de saldo negativo de CSLL
do ano de 2007, mas, sim, de um pagamento a maior ou indevido.
Disso não se trata, basta se observar a DIPJ 2008, em cópia trazida pela
Recorrente:

Esta base de cálculo positiva de CSLL foi assim considerada no Despacho
Decisório, as estimativas pagas de CSLL foram de R$ 5.589.587,26, então informado no
PER/DCOMP às fls.118/126 como valor utilizado para compor o Saldo Negativo de CSLL do
ano de 2007, integralmente reconhecidas nos autos.

Os valores informados no PER/DCOMP a título de pagamento de estimativas de
CSLL dos períodos de apuração de 31/01/2007 e de 30/11/2007, nas importâncias de R$
47.108,39 e de R$ 387.428,96, respectivamente, teriam sido arrecadados em 31/08/2007 e
02/01/2008, respectivamente, conforme mostrado no Despacho Decisório:

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901047/2012-42

No Despacho Decisório, considerou-se, então, como parcelas componentes de
eventual saldo negativo de CSLL, o somatório das parcelas de pagamentos confirmados no valor
de R$ 5.155,049,91 e o total de parcelas confirmadas parcialmente (veja quadros anteriores,
neste Voto) de R$ 420.466,30, que, somadas importou em R$ 5.575.516,21, então reconhecido
pelo Despacho Decisório. A DRJ, como vimos, reconheceu o resto.

Pela DIPJ 2008 apresentada, conforme cópia supra, a Contribuinte informou um
total de R$ 6.616.268,05 a título de estimativas mensais pagas de CSLL no ano de 2007,
entretanto, conforme demonstrado, tal valor não restou comprovado, devendo-se aceitar o valor
correspondente informado no PER/DCOMP e da ordem de R$ 5.589.587,26, integralmente
acolhido como parcela de crédito utilizada na apuração final da CSLL do ano de 2007.

A decisão recorrida analisou, adequadamente, os fatos apontados na Manifestação
de Inconformidade que lhe foi trazida, efetuando pesquisas nos sistemas da RFB onde pode
concluir pela (i) confirmação de retenções no valor de R$ 322.074,24 e (ii) reconhecimento
integral dos pagamentos de estimativas, como o informados no Per/Dcomp, de forma que não há
que se cogitar de eventual nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação.

A Recorrente só reclama, mas sem apresentar um indício sequer de que poderia
ter havido saldo negativo de CSLL do ano de 2007. Por exemplo, consta em sua DIPJ/2008, ano
de 2007, a informação de R$ 6.616.268,05 a título de estimativas pagas no ano, entretanto
informou no Per/Dcomp R$ 5.589.587,26, o qual foi integralmente reconhecido.

E ainda, inova em sua argumentação, então não trazida em sede de impugnação,
querendo alterar a natureza do crédito pleiteado, agora alega que seria proveniente de
“Pagamento Maior ou Indevido”, mas, mesmo assim não há provas do alegado.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901047/2012-42

Correta, portanto, a conclusão da decisão recorrida, pela inexistência de saldo
negativo de CSLL do ano de 2007:

Conclusão
É o voto, rejeitar as preliminares de nulidade da decisão recorrida e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 344
DF CARF MF
Original